Tribunal: TJDFT
Processo: 0715084-04.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715084-04.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, AKIHIKO OKADA D E S P A C H O Tendo em vista que o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I foi admitido, nos autos de origem, como sucessor processual do Itaú Unibanco S.A., retifique-se o polo ativo do presente recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2020 16:14:25. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator